Tribunal: TJPA
Processo: 0810445-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810445-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON JORGE BRANDAO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810445-77.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EDILSON JORGE BRANDAO DE SOUZA

ADVOGADO: JOSE BRANDAO FACIOLA DE SOUZA - OAB-PA 11.853

AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA INDEFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DIVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao autor, ora Agravante, na medida em que causa prejuízos, diante do abalo em seu crédito no comércio local, considerando-se que a exclusão não afetará o crédito que o agravado porventura tenha direito.

2 – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDILSON JORGE BRANDÃO DE SOUZA, objetivando a reforma do interlocutório de ID n° 14880125 - Páginas 36-37, proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta pelo agravante em desfavor do Banco, ora Agravado (Proc. nº 0850908-31.2023.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a instituição financeira, ora Agravada, providenciasse a retirada do nome do autor dos cadastros do SERASA e demais órgãos de restrição ao crédito referente as faturas de cartão de crédito, não reconhecidas pelo autor.

Em breve histórico, nas razões de ID n° 14878909, a parte Agravante sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que nunca solicitou cartão de crédito perante a agravada, bem como que teve encaminhado indevidamente para seu endereço dois cartões de crédito, os quais nunca foram solicitados e nem desbloqueados.

Em Decisão interlocutória de ID n° 15886379, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de devidamente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n° 16846463.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que indeferiu, em caráter de tutela antecipada, o pedido de exclusão do nome da parte autora, ora Agravante, dos órgãos de proteção de crédito.

Adianto que assiste razão ao Agravante.

De acordo com a contestação do Banco BRADESCO (ID n°. 98580450 - Pág. 3 dos autos originários), o cartão teria sido solicitado em 2006 por meio da assinatura de um contrato/proposta de solicitação de cartão de crédito, documente este que não foi localizado, conforme afirma o próprio Agravado.

A Instituição Financeira relata em sua peça de defesa que o mesmo cartão solicitado em 17/11/2006 só teria sido desbloqueado em 14/12/2017, ou seja, onze anos depois.

Verifico ainda, que as faturas juntadas pelo Banco (ID n° 98580455 dos autos originários), são oriundas do cartão de crédito de final “4000” que difere dos cartões recebidos pelo autor e juntados na inicial, quais seja; 5226 4003 3105 4082 válido até 10/22 e 5226 4003 3105 4108 válido até 10/27, também identifico que as faturas apresentadas apresentam compras desde 2015, apesar do Banco garantir que o cartão foi desbloqueado somente em 2017.

Pois bem, não é razoável e nem crível que um cartão de crédito permaneça bloqueado por onze anos e não tenha sua validade expirada, até porque nos casos dos cartões de crédito a validade costuma ser de 5 anos, além do que não é possível admitir que a sua utilização tenha se dado antes do suposto desbloqueio.

Dessa forma, com base em uma análise perfunctória própria deste momento processual, entendo que a inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção de crédito se mostra indevida.

Resta claro nos autos a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, haja vista que a manutenção do nome do recorrente nos órgãos de proteção de crédito ocasionará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação ao recorrente que sofrerá restrições e terá seu nome manchado na praça.

Já ao Banco, ora Agravado, não restará em prejuízo a exclusão do nome do agravante, até porque, se ao final comprovar-se a regularidade da anotação, poderá novamente ser realizada a inscrição.

Neste sentido, considerando que se apresenta em favor do autor, ora agravante, a verossimilhança de suas alegações, em especial, os consabidos efeitos deletérios de uma restrição creditícia entendo como necessária a revogação do interlocutório objurgado, a fim de que seja concedida a tutela de urgência antecipada e determinada a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito no que se refere aos débitos questionados nos autos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (ID 94391742 DOS AUTOS DE ORIGEM), NOS APONTAMENTOS RELACIONADOS AO DÉBITO QUESTIONADO NOS AUTOS, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023